Tribunal: TJDFT
Processo: 0000441-55.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000441-55.2018.8.07.0009 RECORRENTE: WILKER GOMES CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE AFASTADA PELO JURI. MANUTENÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. PRESENÇA. INCIDÊNCIA. 1. Nas decisões do Tribunal do Júri é o termo e não as razões que delimita os fundamentos do recurso segundo o disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. 2. Restando devidamente demonstradas a autoria e a materialidade da conduta, bem como inexistindo nulidades ou inobservâncias procedimentais antes e após a sessão plenária, mantém-se o comando condenatório que reconheceu o réu como incurso nas condutas previstas no artigo 121, § 2o, inciso III c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. 3. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, tão somente aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a corroborá-la. 4. No crime de homicídio, o relevante valor social ou moral foi estabelecido como minorante, cujo reconhecimento conduz a figura do homicídio privilegiado. Ocorre que tal minorante de caráter subjetivo demanda debate e apreciação pelo Conselho de Sentença. Desta forma, não tendo sido levada a análise na sessão plenária, improsperável o reconhecimento em segundo grau de jurisdição, ainda que travestida de atenuante genérica sob pena de supressão à competência do júri popular. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 593, inciso III, §3o, do Código de Processo Penal, porque a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; b) artigo 65, inciso III, do Código Penal, pois deveria ter aplicado a atenuante do relevante valor social e moral; c) artigo 33, §2o, alínea “b”, da Lei 2.848/1940, porquanto, não excedendo a pena imposta a 8 (oito) anos, é possível cumpri-la em regime semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 593, inciso III, §3o, do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação do recorrente pelo Tribunal do Júri, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos” (AgRg no REsp 1744380/PR, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 27/5/2020). Assim, é correto incidir o veto ditado pelo verbete sumular 7 do STJ, também aplicável ao apelo fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 65, inciso III, do CP, e 33, §2o, alínea “b”, da Lei 2.848/1940, haja vista que a aplicação de atenuante de relevante valor moral e social e de fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena não foram examinadas pela turma julgadora. Em relação à primeira parte da tese, como restou registrado no aresto impugnado, a aplicação da citada atenuante não foi sequer debatida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri. E muito menos foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015